Tribunal: STF
Processo: ARE 1368249
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiçado Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 14, p. 13): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE OPINIÕES E CRÍTICAS A PESSOA PÚBLICA. REPRODUÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR AFASTADA. EXCESSO PRATICADO. PREJUÍZO IMATERIAL DEMONSTRADO. FIXAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. A conduta do Apelado em reproduzir, em sua rede social (Facebook), discurso proferido na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o qual também restou transmitido via TV da própria Casa de Leis Estadual, pelo qual procedeu a ilação de que o Autor seria um “administrador corrupto” e afirmou que este seria o “capeta” é abusiva, excedendo manifestamente os limites que podem ser acobertados pelo manto da inviolabilidade, porquanto sem correlação com o exercício da função de parlamentar e a imunidade a que se trata a Constituição Federal no artigo 53. 



    2. O direito de livre informação e manifestação do pensamento deve ser exercido com responsabilidade, ética, razoabilidade e boa fé, sob pena de se tornar ilícito na medida em que exorbite esses limites, conforme regra do art. 187 do Código Civil. 



    3. As expressões utilizadas pelo Réu/Apelado, deputado estadual, reproduzidas em sua rede social (Facebook), de que o Autor/Apelante, então Governador do Estado seria “administrador corrupto” e “capeta” , não se trata de opinião, cuida-se de ataque direto à honra do Autor, o que, indiscutivelmente, enseja reparação por dano moral, uma vez que possui repercussão pública e as consequências sociais advindas dessa manifestação veiculada podem prejudicar a sua imagem e honra. 



    4. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, a indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se afigura suficiente se comparado ao dano psíquico sofrido e a persistência do Réu em extrapolar a liberdade de expressão. 



    5. Diante da procedência da insurgência interposta, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, condenando o Réu/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no patamar de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. 



    6. Descabível a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento do Apelo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.



    APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 18 e 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,”a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 27, §1º e 53, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido violou a garantia de imunidade parlamentar do recorrente ao condená-lo em ação de indenização por danos morais por manifestação proferida dentro da Assembleia Legislativa e, portanto, diretamente ligada ao exercício do mandato parlamentar. 



    Alega que a imunidade dos parlamentares por suas palavras proferidas dentro do Parlamento, ainda que ofensivas, é absoluta, como consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Defende que “há que se considerar as redes sociais como extensão do local de fala dos parlamentares, pois desde que sua fala esteja vinculada a sua atividade política, deve os agentes políticos se valerem de todos os meios de comunicação disponíveis para fiscalizar os outros Poderes (...)” (eDOC 23, p.27).



    A Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais inadmitiu o recurso extraordinário por incidência do óbice previsto na Súmulas 279 do STF (eDOC 27).



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 36, pp. 1-2): 



    Recurso extraordinário com agravo. Inconformismo com o entendimento do TJGO de que as críticas dirigidas contra o ex Governador do Estado de Goiás por Deputado Estadual durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, transmitido pelo canal televisivo da Casa Legislativa e replicado pelo parlamentar na rede social Facebook, seriam ofensivas à honra do ex-Governador e, portanto, não estariam abrangidas pela imunidade material encartada no artigo 53 da CF. Recurso extraordinário não admitido na origem. Irresignação que não merece prosperar. Hipótese dos autos em que, diversamente do que concluiu a decisão agravada, prescinde-se de reexame fático-probatório para constatar que as ofensas dirigidas pelo parlamentar contra o outrora mandatário do Poder Executivo estadual não estavam albergadas pela imunidade material, ou inviolabilidade, por suas opiniões, palavras e votos, ainda que proferidas da tribuna da Casa Legislativa, porque sem razão com o exercício do mandato. A imunidade material conferida ao parlamentar por suas opiniões, palavras e votos não se reveste de intangibilidade absoluta, encontrando limites justamente na aferição de correlação entre o conteúdo da manifestação do parlamentar e o exercício das vertentes de atuação política inerentes ao desempenho do mandato, a fim de que os casos de evidente abuso no exercício da aludida prerrogativa estejam sujeitos à responsabilização nas esferas cível e/ou penal. Hipótese dos autos em que as ofensas dirigidas pelo Deputado Estadual ao outrora Governador do Estado de Goiás, ainda que notório o antagonismo político entre ambos, não foram manifestadas a título de opinião, porque dissonantes do objeto da crítica a que se propusera o Agravante, o suposto prejuízo acarretado por proposta de emenda constitucional aos servidores públicos. A atribuição a alguém da prática de crime, como o é a corrupção, não pode ser admitida como equivalente a uma mera crítica impiedosa, sem repercussão mais gravosa na esfera individual do destinatário, menos ainda quando o alvo da ofensa é uma figura pública, o que induvidosamente imprime na opinião pública severo impacto de difícil reparação a posteriori. A garantia constitucional conferida ao parlamentar é de imunidade e não de impunidade, sob pena de que uma prerrogativa que advém da natureza do cargo exercido se torne verdadeiro privilégio. Parecer pelo não provimento do agravo. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Destaco, de início, que restou incontroverso nos autos que a controvérsia se dá acerca de ofensas pronunciadas por deputado estadual em discurso proferido na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, transmitido via TV da própria Casa e repostado na rede social Facebook. Consta do acórdão recorrido (eDOC 14, p.6):



    “importante anotar que a pretensão indenizatória deduzida na inicial fundamenta-se no dano extrapatrimonial derivado de suposto abuso de direito do exercício da liberdade de expressão em que teria incorrido o Réu/Apelado, por ter publicado, em sua conta na rede social Facebook, discurso proferido na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o qual também restou transmitido via TV da própria Casa de Leis Estadual, no qual fez as seguintes afirmações, de conformidade como que consignado na exordial: 



    “Eu queria perguntar aqui a todos se todos sabem como é que age um administrador corrupto, nesse caso aqui nós podemos descobrir como é que eles agem. Foi proposto nessa PEC e já foi proposto nós citamos aqui a secretária Ana Carla Abrão o corte de incentivos fiscais, essa PEC trazia esse corte novamente, ele reeditava aqui o que propões a Ana Carla Abrão tão logo assumiu a secretaria da fazenda. E ai, eu tenho certeza recebe a visita dos empresários e ali é feita uma proposta, esse é o modus operandi do administrador corrupto. Com certeza, houve propostas, houve ali negociações, o balcão de negócios foi montado, e falou vamos negociar, eles foram integralmente retirados dessa PEC”. 



    “E nós vamos perder servidores porque ninguém aguenta ficar nesse inferno aqui que está virando o estado de Goiás.” 



    “Eu me sinto aqui, e acho que os senhores também, como uma vítima de assalto, o assaltante aqui representado pelo governo, chega, aborda e grita perdeu, perdeu camarada, cospe na cara, passa a mão no meu traseiro e depois ainda mete o pé na minha bunda e manda eu ir embora sem meus direitos, sem o salário, sem os meus bens.” 



     “E dizer por fim, eu descobri nesta casa, que o capeta tem sobrenome, e o sobrenome dele é Perillo!”



    Segundo decidiu o tribunal a quo, a imunidade material conferida pela Constituição Federal não tem caráter absoluto e não serve de proteção para parlamentares que querem externar livremente suas opiniões sem correlação com o exercício da função de parlamentar , o que ocorreria no presente caso. 



    O entendimento diverge da jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria. 



    Com efeito, segundo o art. 53 da Constituição da República, os Deputados e Senadores “são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e voto”. Os parlamentares detêm, portanto, imunidade material no exercício da função, tratando-se de prerrogativa constitucional que visa a assegurar a independência dos representantes do povo e, consequentemente, reforçar a democracia, na medida em que lhes é assegurada a liberdade de expressão e manifestação de pensamento no exercício de suas atividades.



    A despeito dos termos literalmente amplos e genéricos da imunidade material conferida aos membros do Congresso Nacional - perceba-se que a Constituição dispõe que os congressistas são invioláveis por “quaisquer de suas opiniões palavras e votos” -, a jurisprudência desta Suprema Corte tem reiteradamente interpretado essa cláusula em consonância com o princípio republicano, o qual desautoriza hermenêutica que confira privilégios pessoais a determinadas categorias de indivíduos. 



    Logo, somente quando configuradas as razões que animaram o constituinte a prever a cláusula de imunidade aos congressistas, quais sejam, dotá-los da liberdade necessária ao pleno exercício da atividade parlamentar, é que se reconhece a incidência da regra que impede a respectiva responsabilização civil e criminal. 



    Sendo assim, a imunidade material conferida aos parlamentares não é uma prerrogativa absoluta, restringindo-se a opiniões e palavras externadas, dentro ou fora do recinto do Congresso Nacional, mas no ou em razão do exercício do mandato. Prevalece, portanto, a compreensão de que a imunidade parlamentar do art. 53 da Constituição da República é propter officium, não se estendendo para opiniões ou palavras que possam malferir a honra de alguém quando essa manifestação estiver dissociada do exercício do mandato. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte, como mencionado, é pacífica neste sentido: 



     



    “DENÚNCIA. CRIME CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA DO DIREITO À REPRESENTAÇÃO. PRAZO SEIS MESES A CONTAR DA DATA EM QUE A VÍTIMA TOMOU CIÊNCIA DOS FATOS OU DE QUEM É SEU AUTOR. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA IMPROCEDENTE. PARLAMENTAR. OFENSAS IRROGADAS QUE NÃO GUARDAM NEXO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOLO. ANÁLISE QUE, EM PRINCÍPIO, DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos crimes de ação penal pública condicionada, a decadência do direito à representação conta-se da data em que a vítima tomou conhecimento dos fatos ou de quem é o autor do crime. Hipótese em que, à míngua de elementos probatórios que a infirme, deve ser tida por verídica a afirmação da vítima de que somente tomou conhecimento dos fatos decorridos alguns meses. 2. Não é inepta a denúncia que descreve fatos típicos ainda que de forma sucinta, cumprindo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. A inviolabilidade dos Deputados Federais e Senadores por opiniões palavras e votos, consagrada no art. 53 da Constituição da República, é inaplicável a crimes contra a honra cometidos em situação que não guarde liame com o exercício do mandato. 4. Não impede o recebimento da denúncia a alegação de ausência de dolo, a qual demanda instrução probatória para maior esclarecimento 5. Denúncia recebida” 



    (INQ 3.672, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2014 - grifos acrescidos). 



    No caso concreto, segundo restou incontroverso, o recorrente não apenas se encontrava dentro das dependências da Assembleia Legislativa, mais que isso, proferia discurso na qualidade de deputado estadual durante sessão oficial daquela Casa, em exercício de atividade parlamentar por definição.



    Dessa forma, não restam dúvidas de que tais manifestações estão efetivamente albergadas pela imunidade material de que trata o art. 53, caput, da Constituição Federal. 



    Importa considerar ser de todo lamentável que o nível do debate político, não raro, desça ao subterrâneo dos assaques. Mas a realidade demonstra que ao se desincumbirem desses misteres, não raro os parlamentares incorrem na situação de reverberar denúncias de malversação do dinheiro público e de práticas de atos criminosos em geral. 



    Antevendo essas circunstâncias, o constituinte, na feliz expressão do Ministro Luís Roberto Barroso, ao lavrar o voto condutor do RE 600.063/SP, Tribunal Pleno, julgado em 25.2.2015, conferiu aos parlamentares, quanto às manifestações relacionadas ao exercício do mandato “proteção adicional à liberdade de expressão”. Com razão, na oportunidade, ponderou o eminente Redator para o acórdão: 



    “(...) 



    É fundamental, portanto, perceber que a imunidade material à liberdade de expressão. Considerar essas manifestações passíveis de responsabilização judicial quando acarretam ofensa a alguém – como feito pelo tribunal de origem - é esvaziar por completo o ‘acréscimo’ de proteção que constitui a essência da imunidade constitucional. Afinal, para as manifestações não ofensivas dos parlamentares, a rigor, o direito fundamental à liberdade de expressão basta”. l dos parlamentares confere às suas manifestações relacionadas ao exercício do respectivo mandato proteção adicional.”



    Há uma evidente tolerância por parte da Constituição Federal com o uso, que normalmente seria considerado abusivo, do direito de expressar livremente suas opiniões, quando quem o estiver fazendo forem parlamentares no exercício de seus respectivos mandatos. 



    Essa tolerância se justifica para assegurar um bem maior que é a própria democracia. Entre um parlamentar acuado pelo eventual receio de um processo criminal e um parlamentar livre para expor, mesmo de forma que normalmente seria considerada abusiva e, portanto, criminosa, as suspeitas que pairem sobre outros homens públicos, o caminho trilhado pela Constituição é o de conferir liberdade ao congressista. 



    Assim, mesmo quando desbordem e se enquadrem em tipos penais, as palavras dos congressistas, desde que alguma pertinência com suas funções parlamentares guardem, estarão cobertas pela imunidade material do art. 53, caput, da Constituição Federal, como ocorre no caso em análise. 



    Destaco, ainda, que a transmissão da manifestação do parlamentar no canal de TV, bem como sua publicação em redes sociais são efetivamente projeções do exercício da sua atividade parlamentar e, portanto, também estão protegidas pela imunidade, conforme o entendimento pacífico de que a imunidade parlamentar se faz presente quando há pertinência entre as palavras acoimadas de ofensivas e o exercício do mandato.



    Cumpre pontuar, por fim, que, não se trata de revisar os elementos fáticos- probatórios, mas sim de adequar a interpretação conferida pelo Tribunal de Justiça à jurisprudência consolidada, a partir dos elementos constantes dos autos e trazidos para apreciação por esta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação da parte autora, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente